Tribunal: TJES
Processo: 5004675-24.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-04-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004675-24.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALOIR CARLOS FERRARI
AGRAVADO: SERGIO MOULIN DE ALENCAR
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004675-24.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ALOIR CARLOS FERRARI

AGRAVADO: SERGIO MOULIN DE ALENCAR

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ALOIR CARLOS FERRARI
contra

a r. decisão (ID 925737, integrada pela decisão ID 925741 que, nos autos dos embargos à ação monitória proposta por
SERGIO MOULIN DE ALENCAR,
indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulada pelo recorrente.

Em suas razões recursais o recorrente afirma, em síntese, que juntou aos autos declaração de hipossuficiência, carta de concessão de aposentadoria por invalidez e documentos que comprovam seu estado grave de saúde, o que é suficiente para amparar a pretensão por ele deduzida.

Na decisão ID 959241 a pretensão recursal liminar foi indeferida.

Intimado, o agravado não se manifestou (ID 1103595).

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 25 de março de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ALOIR CARLOS FERRARI
contra

a r. decisão (ID 925737, integrada pela decisão ID 925741 que, nos autos dos embargos à ação monitória proposta por
SERGIO MOULIN DE ALENCAR,
indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulada pelo recorrente.

Em suas razões recursais o recorrente afirma, em síntese, que juntou aos autos declaração de hipossuficiência, carta de concessão de aposentadoria por invalidez e documentos que comprovam seu estado grave de saúde, o que é suficiente para amparar a pretensão por ele deduzida.

Na decisão ID 959241 a pretensão recursal liminar foi indeferida.

Intimado, o agravado não se manifestou (ID 1103595).

Pois bem.

Como se sabe, de acordo com o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça,
n
o que diz respeito à concessão da assistência judiciária gratuita
às pessoas físicas
a
declaração de pobreza goza de presunção de veracidade
,
mas, compete ao Julgador na análise da situação fática, em havendo dúvida razoável acerca da veracidade da declaração, indeferir o pedido. Veja-se:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE MISERABILIDADE. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRODUÇÃO DE PROVAS. REVISÃO DO JULGADO. INCURSÃO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. TAXAS BANCÁRIAS. COBRANÇA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. De acordo com entendimento firmado nesta Corte, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. Precedentes. 2.
O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado.
3. (...).
(AgInt no AREsp 863.905/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2016, DJe 01/07/2016)
. grifei.

A
nalisando novamente os autos, tendo por bem confirmar o entendimento já exarado quando do recebimento do agravo.

Verifico que o agravante requereu os benefícios da assistência judiciária gratuita afirmando, em síntese, ser aposentado por invalidez e possuir condição de saúde grave.

O fato de que o recorrente recebe benefício previdenciário junto ao INSS não serve, por si só, para a prova da hipossuficiência.

Do documento juntado no ID 925726 observa-se que, perante o perito que atuou no bojo da demanda movida pelo recorrente em face do INSS, com intuito de obter sua aposentadoria por invalidez, o agravante qualificou-se como “
proprietário rural, com atividades de pecuária e agricultura
”.

Vislumbra-se, nesse contexto, que o recorrente se qualifica como
proprietário rural
, de modo que pode explorar a sua propriedade por meio da contratação de mão de obra.

Tal circunstância, como já pontuado, impõe compreender que a aposentadoria por invalidez não impede que o recorrente obtenha renda, pela exploração de suas terras, independentemente do seu benefício previdenciário.

Ademais, os laudos médicos que indicam a condição de saúde do agravante como portador de síndrome de
guillain-barre
são datados de 2014, 2015 e 2016, não tendo o recorrente se preocupado em colacionar aos autos documentação atual.

Outrossim, é de se pontuar que o laudo pericial realizado no bojo da demanda por ele movida em face do INSS demonstra que a incapacidade laboral do recorrente é parcial e temporária. Saliento, inclusive, que o perito indicou que, com oito meses de tratamento adequado, o recorrente poderia voltar a desempenhar normalmente suas atividades (ID 925726).

De igual modo, o recorrente não foi diligente em trazer qualquer informação e prova acerca de tal circunstância de modo que não se pode afirmar, com a segurança necessária, que a condição avaliada na perícia não se alterou.

Por outro lado, as provas dos autos demonstram que o recorrente, além de ser proprietário de área rural em que realiza atividade de agricultura e pecuária, detém capacidade para negociação empréstimo em valores consideráveis (R$ 77.594,00 e R$ 65.450,00), bem como deu em pagamento um caminhão (fl. 12 ID 925727), além de cheque em valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Assim, considerando tais circunstâncias e, em especial, o fato de que o recorrente não trouxe provas que abarcassem, integralmente, as suas fontes de renda e movimentações financeiras, compreendo que não faz
jus
ao benefício pretendido.

Como se sabe, o benefício da assistência judiciária gratuita deve ser concedido a quem, de fato, não pode suportar as despesas processuais sem prejuízo da sua subsistência, sob pena de desnaturação do próprio instituto, destinado aos economicamente hipossuficientes.

É necessário mencionar, ainda, que mesmo que a assistência judiciária seja um instrumento qualificado de acesso à justiça, sua utilização indiscriminada por quem pode arcar com as custas,
ainda que com certo esforço
, se mostra contrária aos anseios legislativos.

É evidente que o dispêndio de qualquer quantia extraordinária importa em redução do poder aquisitivo do cidadão, ao menos naquele período em que arcará com a despesa não prevista.

Todavia, tal circunstância não se amolda à ideia de prejuízo ao sustento da entidade familiar. Ou seja, o que afirmo é que, mesmo que com certo esforço, o agravante demonstra possuir condições econômicas de absorver as despesas relativas às custas, sem que tal circunstância ocasione prejuízo à sua manutenção.

Dessa forma, não demonstrada justificativa plausível para a concessão da benesse requerida, não vindo aos autos elementos capazes de justificar a concessão da assistência judiciária gratuita, a confirmação da decisão de indeferimento proferida pelo Juízo
a quo
se impõe.

Isso porque, ainda que o benefício da assistência judiciária gratuita seja faceta instrumentalizadora do
direito constitucionalmente tutelado de amplo acesso à justiça
,
o seu controle deve ser realizado pelo Poder Judiciário, a fim de evitar desvios em sua utilização
.

Pelo exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DECLARAÇÃO DE POBREZA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – PROVA QUE INFIRMA A PRESUNÇÃO – INDEFERIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação de declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

2.
No caso, a prova dos autos infirma a declaração de hipossuficiência prestada, mormente porque demonstra que o recorrente é proprietário rural, capaz de realização de negociais de grandes velórios, bem como sua condição e saúde foi demonstrada com laudos antigos que não permitem aferir se a condição permanece, tampouco como ela afeta a sua vida produtiva.

3.
Ainda que se trate de instrumento do direito constitucionalmente tutelado de amplo acesso à justiça, compete ao Poder Judiciário realizar o efetivo controle dos requisitos para o deferimento da benesse, a fim de evitar desvios em sua utilização.

4.

Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.